Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717005-37.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE RICARDO LAPA DA FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "Administrativo. Servidor público. Remuneração. Adicional de insalubridade. Natureza propter laborem. Readaptação. Suspensão do pagamento. Legalidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pelo servidor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que busca a condenação do DF a reinserir a quantia indevidamente deduzida a título de adicional insalubridade em sua folha de pagamento. Assevera que foi readaptado por acidente de trabalho e que teve de buscar judicialmente a reinclusão de diversas gratificações em seu contracheque, em razão da negativa da Administração. Neste processo, busca o retorno do adicional de insalubridade. II. Questão em discussão 2. A questão em debate é a de definir se é devido o pagamento do adicional de insalubridade para o servidor que foi readaptado em ambiente de trabalho diverso do que trabalhava. III. Razões de decidir 3. O servidor público do Distrito Federal que trabalha com habitualidade em locais insalubres faz jus ao adicional de insalubridade, cujo direito cessa com a eliminação das condições que deram causa a sua concessão (art. 79, §1o, da LC 840/2011). 4. No caso em julgamento, o recorrente foi readaptado para trabalhar na Gerência de Regulação da Região de Saúde Leste, onde não se identifica situação insalubre que justifique o pagamento do adicional. 5. O fato de a readaptação ter decorrido de acidente de trabalho não altera a condição para o pagamento do adicional de insalubridade, que é a exposição habitual ou permanente à agentes biológicos nocivos, conforme determina a Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego, cujo rol é exemplificativo. 6. Não há prova de que o servidor exerça seu trabalho em ambiente insalubre, não se justificando, portanto, retomar o pagamento do adicional, que possui natureza propter laborem. Sentença mantida por seus fundamentos. IV. Dispositivo Recurso desprovido. 7. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. Dispositivos relevantes citados: LC 840/2011, art. 79, §1o. Jurisprudência relevante citada: n/a." A parte recorrente aponta violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos honorários de sucumbência, haja vista o acórdão vergastado ter fixado, sem qualquer justificativa, os honorários sucumbenciais no patamar de quinze por cento do valor da causa, equivalente a mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais), o que não condiz com a baixa complexidade do caso. Sustenta a existência de repercussão geral e requer a “redução dos honorários para o patamar de 10%, em consonância com a proporcionalidade e a natureza da causa, sob pena de se negar vigência aos artigos 37, §13o, artigo 5o, caput, e incisos XXXV, LXXIV e LIV da Constituição Federal.” O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 70196739. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional tido por violado, o que não ocorreu no caso em questão, sendo inviável o recebimento do apelo extraordinário (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada). Por outro lado, no que diz respeito ao valor fixado a título de honorários advocatícios, a Turma Recursal decidiu a controvérsia à luz do Código de Processo Civil. Trata-se, desse modo, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição, se existentes, seriam meramente indiretas, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO FIXADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 602.379-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009)" Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal